Tribunal: STF
Processo: ADI 7701
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ação direta de inconstitucionalidade. Pleitos de admissão como amici curiae. Determinação de regularização de representação: para dois requerentes. Indeferimento do pleito: para um dos requerentes. Deferimento do ingresso como amici curiae: para demais requerentes.

    1. Trata-se das Petições STF nº 99.435/2024 (e-doc. 52), nº 101.236/2024 (e-doc. 78), nº 109.518/2024 (e-doc. 89), nº 110.059/2024 (e-doc. 97), nº 111.326/2024 (e-doc. 101), nº 113.436/2024 (e-doc. 118), nº 119.723/2024 (e-doc. 124), nº 123.122/2024 (e-doc. 131), nº 132.313/2024 (e-doc. 146), nº 141.315/2024 (e-doc. 154), nº 145.952/2024 (e-doc. 171) e nº 146.751/2024 (e-doc. 172). Por meio destas, requerem, respectivamente, a admissão no presente feito na qualidade de amici curiae (i) a Terra de Direitos, em conjunto com a Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida, o Instituto Preservar, a FIAN Brasil – Organização pelo Direito Humanos à Alimentação e à Nutrição Adequadas, e a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão - FETAEMA; (ii) o Greenpeace Brasil, em petição conjunta com o Laboratório Observatório do Clima (Observatório do Clima) e com o Instituto Socioambiental - ISA; (iii) a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA); (iv) a Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho – ANPT; (v) o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – (SINDIVEG); (vi) a CROPLIFE BRASIL; (vii) a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares – CONTAG; (viii) a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS; (ix) a Articulação dos Povos Indígenas - APIB; (x) o Partido Verde; (xi) o Relator Especial das Nações Unidas sobre Tóxicos e Direitos Humanos; e (xii) a Associação Brasileira de Liberdade Econômica — “ABLE”.

    2. A Terra de Direitos, a Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida, o Instituto Preservar, a FIAN Brasil – Organização pelo Direito Humanos à Alimentação e à Nutrição Adequadas, e a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão - FETAEMA declaram preencher os requisitos legais para se habilitar como amici curiae e, quanto ao mérito da ação, defendem “trata-se de legislação que deve ser declarada inconstitucional, pois põem em risco Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DHESCA) do povo brasileiro, conforme restou evidenciado em diversos pareceres científicos juntados pelas entidades autoras, especialmente, entidades técnicas como a FIOCRUZ e IBAMA.” (e-doc. 52, p. 3).

    3. O Greenpeace Brasil, o Laboratório Observatório do Clima (Observatório do Clima) e o Instituto Socioambiental - ISA sublinham a relevância da controvérsia posta nos autos pois “[c]onsiderando o texto constitucional, o atual estado de coisas e os impactos da legislação impugnada sobre a vida, saúde e o meio ambiente essencial para o equilíbrio biológico e climático, tem-se que a matéria traz consigo debate com repercussões sociais, políticas e econômicas, para além do debate jurídico”. Desse modo, pontuam igualmente preenchida a “segunda condição para a admissão do presente pedido de ingresso dos Requerentes como terceiros interessados. Tanto a representatividade das postulantes como sua legitimidade material são respaldadas por suas missões institucionais e pelos reconhecidos trabalhos que desenvolvem na defesa do meio ambiente, inclusive no âmbito da colaboração com o Poder Judiciário.” (e-doc. 78, p. 9).

    4. Enfatizam que “a proteção ao meio ambiente exige a aplicação de princípios próprios que demandam medidas rápidas e eficazes para impedir a sua degradação. Nesse sentido, os princípios da prevenção, da precaução e do in dubio pro ambiente recomendam a concessão da tutela antecipada, com a suspensão imediata das normas inconstitucionais.” (e-doc. 78, p. 15)

    5. A Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA) alega preencher os requisitos para sua homologação como amicus curiae ante a relevância da matéria e por ostentar representatividade adequada na medida em que “a entidade é voltada à representação do Complexo Industrial da Química Fina, da Biotecnologia e suas especialidades, visando o desenvolvimento industrial do País (art. 4º do Estatuto Social – doc. 3). Entre seus objetivos está a busca pela congregação de indústrias que atuem no complexo industrial da química fina, especialmente quem tenham unidades fabris no Brasil, ou seja, agentes econômicos que produzem riqueza no território nacional (art. 5º, a, do Estatuto Social).” (e-doc. 89, p. 4)

    6. Destaca a ilegitimidade ativa da Central Única dos Trabalhadores - CUT, uma das autoras da ação, haja vista que “esta CORTE possui jurisprudência pacífica sobre a falta de legitimidade da Central Única dos Trabalhadores (CUT) para promover ações do controle concentrado de constitucionalidade. Além desse ponto, necessário frisar que o dispositivo constitucional se refere às confederações sindicais, não às centrais únicas” (e-doc. 89, p. 6).

    7. Entende não haver “razões, fáticas ou jurídicas, para que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afaste o postulado da presunção de constitucionalidade das leis, em especial de norma extremamente técnica. Destarte, não há qualquer fundamento para que o exercício do juízo político de conveniência seja no sentido do deferimento da medida”. (e-doc. 89, p. 15)

    8. A Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho – ANPT ressalta possuir representatividade adequada podendo contribuir tecnicamente para a solução da controvérsia, uma vez que “[a] ADI, conforme se demonstrará a seguir, enfrenta essencialmente temas que compõem área de atuação profissional dos Associados da Requerente, em defesa da higidez do meio ambiente do trabalho e da saúde dos trabalhadores, assim, há absoluto interesse na demanda sub judice, estando a matéria em debate intrinsecamente ligada às suas áreas de atuação e se trata de marco regulatório que atinge diretamente os seus objetivos estatutários. Os procuradores e as procuradoras do Trabalho, em atuação especializada, dispõem de vasta experiência na atuação, judicial e extrajudicial, em defesa do Meio Ambiente do Trabalho, essencial à sadia qualidade das gerações presentes e futuras, nos termos nos artigos 127, 128, 196, e 200, VIII, e 225 da Constituição, bem como na LC nº 75”. (e-doc. 97, p. 2)

    9. Por sua vez, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal – SINDIVEG destaca que “enquanto representante da categoria das empresas que registram, produzem, importam e comercializam defensivos agrícolas no Brasil, poderá enriquecer o debate travado nos presentes autos, seja por meio do fornecimento de informações técnicas, dados estatísticos, seja informando a esse C. Supremo Tribunal Federal sobre os impactos regulatórios, financeiros e econômicos esperados com o julgamento da presente ação. A sua pretensão transcende o seu próprio interesse individual, consistindo em interesse institucional.” (e-doc. 101, p. 7).

    10. Pugna pelo indeferimento da medida cautelar já que “[n]enhuma alteração de extrema relevância foi instituída, de forma a romper com a ordem anterior do procedimento de avaliação e reavaliação de defensivos agrícolas, que justifique a suspensão de qualquer dispositivo da nova lei.” (e-doc. 101, p. 67).

    11. A CROPLIFE BRASIL defende sua participação no feito como “amigo da corte” pois, sendo “formada a partir da fusão de quatro associações representativas do setor, a saber, a Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef), o Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB), a Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico (ABCBio) e a Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AgroBio), ela representa os agentes do setor produtivo que desenvolve inovação em tecnologia de plantas e sementes no Brasil, reúne, em seu âmbito associativo, especialistas, instituições e empresas que atuam na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias em quatro áreas essenciais para a produção agrícola sustentável, quais sejam germoplasma (mudas e sementes), biotecnologia, defensivos químicos e produtos biológicos” (e-doc. 118, p. 8).

    12. Articula que, “[e]xatamente porque os defensivos ou pesticidas (enfim, os produtos usualmente denominados ‘agrotóxicos’) configuram parte fundamental das atividades do setor agrícola, a associação postulante respeitosamente considera dispor de informações técnicas sobre a produção, o uso e a gestão de riscos envolvidos com essa espécie de recurso produtivo, informações essas que podem ser havidas como centrais para a adequada compreensão das questões submetidas a apreciação desse r. Tribunal” (e-doc. 118, p. 9/10).

    13. Pondera que “[o] quadro organizacional e o regime fixado pela Lei nº 14.785, de 2023, interpretados de forma sistema tica com as demais normas que integram o ordenamento nacional, não encerram diretriz ou opção institucional espúria de organização e atuação estatal, supostamente realizada para conferir tratamento especial e irresponsável ao registro de defensivos. Em verdade, configuram legítima opção exercida por parte do Poder Legislativo, na busca de arranjo organizacional dotado do objetivo de maior eficiência para a aplicação da Lei (realidade que, de resto, também se mostra presente na delimitação de incidência da nova Lei aos espaços rurais, deixando a regulação da Lei nº 6.360, de 1976, as questões relacionadas com a proteção de ambientes urbanos e industriais, na qual há plena sujeição a normas de vigilância sanitária).” (e-doc. 118, p. 32)

    14. Destaca, ademais, “que a Lei nº 14.785, de 2023, prestigia especialmente o princípio da prevenção, na medida em que demanda do Estado a avaliação da suficiência das medidas de mitigação de riscos (genericamente considerados) e de supressão daqueles havidos como inadmissíveis – preocupação que não se infere da legislação atualmente vigente.” (e-doc. 118, p. 35)

    15. 15. A CONTAG assevera possuir legitimidade para se habilitar no feito na qualidade de amicus curiae destacando congregar “(...) os interesses de agricultores e agricultoras familiares cujas raízes territoriais e culturais integram o seu patrimônio jurídico constitucional de modo que a possível vulneração deles, direta ou indiretamente, por resultado da aplicação da legislação impugnada, lesiva como se afirma na petição inicial dos interesses de saúde pública, da salubridade coletiva e ambiental, resulta em figuração de interesse jurídico processual bastante para demandar a manifestação ora pleiteada que interfere diretamente na vida e nas expectativas da agricultura familiar (...)”. (e-doc. 124, p. 2)

    16. A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS defende sua devida legitimidade para atuar no feito haja vista que, conforme disposto em seu estatuto social, uma de suas finalidades é “promover, participar ou apoiar eventos ou manifestações culturais, sociais e de promoção ou difusão da cidadania e defesa dos direitos humanos, ou de qualquer natureza, a critério do conselho executivo, observadas as limitações do artigo 61”. (e-doc. 131, p. 7)

    17. A Articulação dos Povos Indígenas - APIB discorre acerca da importância da figura do amicus curiae para a promoção da participação democrática visando a qualidade do provimento jurisdicional a ser prestado. Pondera, ainda, sobre sua devida representatividade, estando presente em mais de 9 unidades da federação, sendo incontroversa sua abrangência nacional. Nesse viés, alude às ADPF’s 709 e 991 no bojo das quais este Supremo Tribunal Federal reconheceu sua legitimidade ativa. Sendo assim, “resta evidente a atuação direta e cotidiana da APIB com a matéria em comento, podendo a entidade contribuir amplamente com a qualidade do provimento jurisdicional por meio da necessária e especial perspectiva indígena sobre a matéria”. (e-doc. 146, p. 14)

    18. Por sua vez, o Partido Verde alega ser agremiação partidária com representação no Congresso Nacional atuando ativamente na defesa do meio ambiente equilibrado. Logo, “tem-se que o conteúdo em debate está diretamente atrelado aos objetivos fundamentais que norteiam a atuação da agremiação partidária, o que evidência, desde logo, a especialidade e representatividade com a temática da ação direta de inconstitucionalidade.” (e-doc. 154, p. 4)

    19. Em sua manifestação, o Relator Especial das Nações Unidas sobre Tóxicos e Direitos Humanos registra ocupar o referido cargo desde 1º de agosto de 2020, nos termos da Resolução nº 37/8 do Conselho dos Direitos Humanos, tendo sido reconduzido em 2023 para um segundo mandato de três anos, nos termos da Resolução nº 54/10 do Conselho dos Direitos Humanos. Além disso, também é diretor do Projeto "Global Toxics and Human Rights" e professor adjunto na American University Washington College of Law, onde lecciona direito ambiental e direitos humanos. Pondera que sua experiência prévia em consultoria jurídica abrange o trabalho com agências das Nações Unidas, governos e organizações não governamentais, especialmente em questões relacionadas a substâncias e resíduos perigosos (e-doc. 171, p. 3).

    20. Por fim, a Associação Brasileira de Liberdade Econômica — “ABLE”, aduz ser “uma associação sem fins lucrativos, de caráter científico, educativo, técnico, cultural e pluridisciplinar, que reúne acadêmicos interessados na melhora do ambiente de negócios em um contexto de liberdade econômica”. Considerando o referido objetivo institucional, “uma vez que consta na própria petição inicial a alegação de que haveria “violação da ordem econômica” e, ainda, é fato incontroverso que esta ação envolve debate sobre a regulação econômica” o seu interesse seria “evidente” (e-doc. 172, p. 4/5). 

    21. Pois bem. Com efeito, as disposições legais de natureza processual que autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no contexto de cada caso concreto.

    22. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:

“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).

    23. Nos dizeres do Ministro Celso de Mello na ADI nº 2.321-MC/DF, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/10/2000, p. 10/06/2005, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional:

“PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.” (grifos nossos).

    24. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se:

“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).

    25. Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir, ou não, a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.

    26. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do RISTF, segundo o qual “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do §2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.

    27. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.

    28. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo do STF: RE nº 602.584-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2020; RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 03/10/2017; ADI nº 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/06/2018; e RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/06/2019. 

    29. No Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se, no art. 21, XVIII, quanto à atribuição do Relator de decidir sobre a viabilidade de manifestação de terceiros nos processos de sua relatoria:

“Art. 21. São atribuições do Relator: 
XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria;” (grifos nossos) 

    30. Feitas essas considerações de ordem geral, convém analisar o cumprimento dos referidos requisitos processuais pelos postulantes.

    31. Em relação à Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS, apesar de reconhecer a sua importância, verifico não haver correlação direta entre as finalidades da entidade e o objeto da presente controvérsia. Por esse motivo, reputo que a peticionante não ostenta representatividade na temática colocada na corrente ação direta.

    32.  Assim o faço em razão do dever imputado a este Relator no sentido de garantir a razoável duração do processo e a agilidade dos trabalhos. Ademais, tendo em conta a natureza excepcional da participação de terceiro no processo objetivo, registro a orientação deste Supremo Tribunal no sentido da legitimidade do indeferimento do pleito de ingresso no feito como amicus curiae de uma entidade de abrangência territorial limitada, caso já presente nos autos elementos suficientes na defesa da tese que essa pretende defender, evitando-se a redundância. Nessa linha, cito a ADI-AgR 5.464, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2017, cuja ementa reproduzo: 

“Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Limitada abrangência da representatividade do agravante. Tese defendida por entidades já admitidas como amici curiae. 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo [rectius: objetivo]. Tendo em vista a limitada abrangência da representatividade da agravante, sendo certo, ainda, que a tese por ela defendida já se encontra titularizada por entidades admitidas como amici curiae com representatividade mais ampla, mostra-se legítimo o indeferimento de seu pedido de ingresso no feito como amicas [rectius: amicus] curiae. 2. Agravo regimental não provido.”

    33. Com efeito, à exceção da AJURIS, de forma geral, tenho como cumpridos os requisitos processuais pelos demais peticionantes, pois ostentam tanto representatividade na temática colocada na corrente ação quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.

    34. A despeito dos requisitos aferidos, é mister apontar a existência de vício de representação processual da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão - FETAEMA, do Instituto Socioambiental - ISA e da Associação Brasileira de Liberdade Econômica — “ABLE”, na espécie, tendo em vista a ausência de indicação precisa, nos instrumentos de procuração encartados aos autos (e-doc. 56 e e-doc. 81, respectivamente), dos atos normativos particularmente questionados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 

    35. Ante o exposto, defiro prazo de 10 (dez) dias à FETAEMA, à ISA e à “ABLE” para que regularizem a representação processual, juntando aos autos instrumentos procuratórios com a indicação precisa das normas impugnadas nesta ação. 

    36. Admito, desde logo, o ingresso da Terra de Direitos, Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e pela Vida, do Instituto Preservar, da FIAN Brasil – Organização pelo Direito Humanos à Alimentação e à Nutrição Adequadas, do Greenpeace Brasil, Laboratório Observatório do Clima (Observatório do Clima), da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA), da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho (ANPT), do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (SINDIVEG), da CROPLIFE BRASIL, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares – CONTAG, da Articulação dos Povos Indígenas - APIB e do Partido Verde na condição de amici curie, nos termos dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999; 138 do CPC; e 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF; facultando-lhes os poderes legais de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.

    37. Recebo a “Manifestação de Amicus Curie” apresentada pelo Relator Especial das Nações Unidas sobre Tóxicos e Direitos Humanos (e-doc. 171) como elemento instrutório-informativo, o qual certamente auxiliará este Supremo Tribunal Federal na apreciação do caso.

    38. Com base nos mesmos permissivos legais, deixo de acolher o pleito de intervenção no processo da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS. De toda forma, recebo sua petição e os argumentos nela contidos como memorial, desde já disponível publicamente a todos os Ministros deste Supremo Tribunal Federal e demais interessados.

À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 19 de novembro de 2024


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator